Tribunal: TJMT
Processo: 1001651-53.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE 9 PASSAGENS AÉREAS PARA FAMILIARES COMPARECEREM AO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DO VÔO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO QUE IMPOSSIBILITOU A AQUISIÇÃO DE VESTIDO DE NOIVA PREVIAMENTE PLANEJADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESPENDIDA COM AS AQUISIÇÕES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatório por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre do cancelamento dos voos sem reacomodação e restituição da quantia paga, que resultou na impossibilidade de aquisição de novas passagens aéreas e o impedimento na aquisição do vestido de noiva que havia previamente programado em São Paulo.
Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.191,04 (cinco mil cento e noventa e um reais e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral e dano material sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
Aquisição de 9 passagens aéreas de ida e volta para o seguinte itinerário: (i) 3 passagens de ida e volta para o trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com data de embarque em 14.05.2019 e retorno dia 24.05.2019; (ii) 6 passagens de ida e volta para o trecho de Guarulhos/SP – Cuiabá/MT, com data de embarque em 15.07.2019 e retorno no dia 23.07.2019. Aduz que as 6 passagens eram para seus familiares que residem em São Paulo comparecerem ao seu casamento agendado para o dia 20.07.2019 na Comarca de Campo Novo do Parecis, e as outras 3 passagens eram para a confecção do seu vestido de noiva, ocasião em que, viajaria na companhia de sua filha e neta para o Ateliê Faggion Noivas.
Ocorre que no dia 06.05.2019 recebeu a informação de que os voos haviam sido cancelados, e sem reacomodação pela recorrente a recorrida optou pelo reembolso do valor pago, pois em decorrência da aquisição das passagens não havia crédito suficiente em seu cartão para aquisição de novas passagens, contudo sem êxito no reembolso. Informa que, mesmo após o cancelamento dos voos as parcelas continuaram a ser lançadas nas faturas do cartão da recorrida ocorrendo o pagamento integral das passagens. Por fim, aduz que em decorrência da falha na prestação do serviço, a recorrida não pode utilizar o vestido com o qual havia sonhado e planejado, bem como que teve todo o desgaste emocional de encontrar meios de aquisição de novas passagens aéreas para que seus familiares pudessem comparecer em seu casamento.
O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de restituição do valor pago, sem qualquer assistência pela recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
Quantum indenizatória fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para recorrida, que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.
Quantia despendida com a aquisição de passagem aérea que não pode ser utilizada, bem como despesas com aquisição de nova passagem aérea no valor total de R$ 5.191,04 (cinco mil cento e noventa e um reais e quatro centavos), devidamente comprovadas.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WEST CENTRAL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.878.718/0001-61 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MARIA RUTE TEODOZIO - CPF: 105.505.538-00 (RECORRIDO), THIAGO RAFAELI TEODOZIO OLIVEIRA - CPF: 001.367.881-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020